Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-51.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019520-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROZIVAN DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.130.401-08 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ROZIVAN DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.130.401-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO, AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO REGULAR - CANCELAMENTO DO PROTESTO OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR - CARTA DE ANUÊNCIA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - COMPETE AO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO ÚTIL E CORRETO -DANO MORAL CONFIGURADO -

VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA – DESPROVIDO.

O devedor protestado que quita a dívida em atraso, deve providenciar a baixa do protesto perante o Cartório, mediante a carta de anuência, cujo fornecimento é ônus do credor.

Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar” (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1019520-51.2022.8.11.0041

Apelante
: Rozivan De Almeida Souza.

Apelado
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Apelado
: Rozivan De Almeida Souza

6ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Ambas as partes.

Ação
:
Indenização por Danos Morais, movida em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito contestado, bem como condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação do autor
(Id. 213057840): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios

Apelação da requerida
(Id. 213057842): Afirma necessidade de reforma de sentença, porquanto alega

que os documentos do processo comprovam a existência e validade do negócio jurídico, porquanto defende que o protesto foi devido.

Sustenta que a responsabilidade pela baixa do protesto incumbe ao autor, de modo que entende não caber indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Sem Contrarrazões do autor:
(Id. 213805177 – Certidão).

Contrarrazões da requerida:
pelo desprovimento (Id. 213057848).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação de
Ambas as partes.

Ação
:
Indenização por Danos Morais, movida em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Sentença
:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito contestado, bem como condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de majorar o valor da indenização por dano moral ou se compete ao credor ou ao devedor, nos casos de protesto regular e após a quitação da dívida, providenciar junto ao Cartório de Protesto a baixa de protesto regular de título.

No caso, o protesto da dívida foi regular. Regularidade essa, aliás, reconhecida pelo autor apelante. E não há comprovação de que na renegociação feita pelas partes, se tenha pactuado expressamente quem seria o responsável pela baixa do protesto efetivado.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Dispõe o referido art. 26 da Lei nº 9.942/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada”.

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto.

Ainda, veja-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
CANCELAMENTO DE PROTESTO E REGISTRO. PROTESTO REALIZADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELO RÉU. POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA
. ART. 26 E §1°, DA LEI N° 9.492/1997.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ
NO RESP N° 1.339.436/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70082547571, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020, Publicação: 05-02-2020).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Nome da autora permaneceu protestado, mesmo após o adimplemento integral do débito – Cancelamento do protesto, neste caso, que deve ser providenciado pela devedora, tendo em vista que foi realizado de forma regular – Dano moral não caracterizado – Sentença de procedência reformada
– RECURSO PROVIDO” (TJSP, Apelação Cível 1012933-66.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020).

O credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor

No presente caso, há comprovação de que o devedor, após a quitação da renegociação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida (Id. 213059040), mas não se tem comprovação de que o credor tenha expedido o referido documento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar
” (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1004300-17.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO DESABONADOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO ARBITRADA - RECURSO PROVIDO. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor. 2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT). No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a orientação jurisprudencial. (N.U 1001838-08.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Dessa forma, configurado o ato ilícito praticado pela requerida, consistente em manter o protesto do nome do autor após o adimplemento da obrigação, bem como estabelecido o dano moral e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da requerida e o dano sofrido pelo autor, surge o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, majora-se o valor da condenação a título de danos morais para R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo da requerida
e
dá-se provimento

ao recurso do autor
para majorar o montante indenizatório para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024